Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702361-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDES PINHEIRO INVESTIMENTO E PARTICIPACAO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, A&amp;R PERFUMARIA LTDA, BEAUTY PERFUMARIA LTDA - EPP, BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, MIRRA COSMETICOS LTDA - EPP, SMELL PERFUMARIA LTDA, TTD PERFUMARIA LTDA - EPP, VIDA BELA PERFUMARIA LTDA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 18:06:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator